Tribunal: STF
Processo: HC 193307
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paulo Celso Ribeiro Filho, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 597.539/SP.
    A impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois houve indevida valorização negativa dos maus antecedentes e adoção equivocada de fração para reincidência específica do paciente. 
    Afirma que o 
    “lapso temporal entre a valoração negativa utilizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e a data do fato significa verdadeiro constrangimento ilegal, [pois] o mau antecedente foi consubstanciado na prática de um tráfico (Lei 6.368/76) cometido 13 (treze) anos anteriores à data do fato.”
    Ademais, alega 
    “o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão [e, no caso,] o MM. Juiz injustificadamente entendeu como justa a fração de aumento decorrente da reincidência em 1/4, apenas pelo fato de ser específica para o incremento superior a 1/6.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para afastar a valorização negativa dos maus antecedentes e readequar a fração para a reincidência específica.
    Examinados os autos, decido. 
    Ressalto, inicialmente, que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 597.539/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, destaco, quanto à questão da valorização negativa dos maus antecedentes em decorrência de fato ocorrido há mais de 5 (cinco) anos, que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.818/SC, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 150), de relatoria do Ministro Roberto Barroso, fixou a seguinte tese: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
    Embora vencido nessa compreensão, submeto-me ao princípio da colegialidade para aplicar a tese ao caso concreto. 
    Lado outro, transcrevo trecho da decisão do Ministro Nefi Cordeiro que bem trata do tema da fração pela reincidência:
    “O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena em razão da incidência das agravantes e atenuantes genéricas. Diante disso, entende esta Corte que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    (…) 
    (…) a Sexta Turma tem sufragado entendimento mais recente de que a reincidência específica, por si só, é fundamento apto a justificar o incremento em patamar acima do mínimo na segunda fase da dosimetria.”
    Anoto, no ponto, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente